Tribunal: TCU
Processo: 016.164/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em pensão militar, interposto por Patrícia Lucinda de Oliveira e Severina Maria de Fatima de Santana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelas Senhoras Patrícia Lucinda de Oliveira e Severina Maria de Fatima de Santana em face do Acórdão 10465/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual o Tribunal decidiu, em síntese, considerar ilegal e negar registro ao Ato de Pensão Militar e-Pessoal no 95216/2019 - Reversão, instituída por Amaro Mariano Eugenio de Oliveira, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, às recorrentes e ao Comando do Exército, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.